Tribunal: TJDFT
Processo: 0718196-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718196-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYSON RIBEIRO GARCIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Por ora, nada há a prover quanto à petição juntada ao ID 74947941, cujos argumentos serão apreciados na oportunidade do julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Aguarde-se a sessão de julgamento, já designada conforme certidão de ID 74646156. Brasília, 12 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora